Tribunal: TJDFT
Processo: 0753271-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Diante do recebimento da denúncia, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente, após tentar matar a vítima, empreendeu fuga.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem denegada.